Tribunal: TJBA
Processo: 8026371-73.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8026371-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: MARCOS VINICIUS COSTA MACHADO e outros (2) Advogado(s): MARCELO DE ASSIS SOUZA, NAYANE DO NASCIMENTO PEREIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SAO GONCALO DOS CAMPOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGADA NULIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REDUZIDA A TERMO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado por Marcelo de Assis Souza e Nayane do Nascimento Pereira, em favor de Marcos Vinícius Costa Machado, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo dos Campos/BA. O Paciente foi preso em 14/04/2025 por suposta prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c art. 29, CP). A defesa alegou ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, ilegalidade no reconhecimento fotográfico e nulidades na audiência de custódia e na ausência de exame de corpo de delito, requerendo a concessão da ordem com expedição de alvará de soltura. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva foi decretada com fundamentação idônea e requisitos legais; (ii) determinar se há nulidade no reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial; (iii) analisar se houve ilegalidade na audiência de custódia ou na ausência de exame de corpo de delito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, destacando-se a gravidade concreta da conduta, o modus operandi do crime (concurso de agentes, uso de arma de fogo) e a existência de indícios de reiteração delitiva e vínculo com organização criminosa. 4. O reconhecimento fotográfico, embora questionado, é apenas um dos elementos probatórios existentes e sua eventual nulidade demanda análise aprofundada de prova, o que não se coaduna com a via estreita do habeas corpus. 5. A audiência de custódia foi realizada com ata devidamente juntada aos autos, reduzida a termo e assinada na forma do art. 25 da Resolução CNJ nº 185, não havendo omissão flagrante que justifique o relaxamento da prisão. 6. Alegações sobre ausência de exame de corpo de delito, bem como eventuais abusos na prisão, não podem ser aferidas nesta via processual, pois demandam dilação probatória incompatível com o rito do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito, no risco de reiteração delitiva e na periculosidade do agente. 2. A alegada nulidade de reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial não pode ser apreciada em habeas corpus quando houver outros elementos de prova e necessidade de dilação probatória. 3. A ausência de gravação da audiência de custódia não enseja nulidade quando há registro formal reduzido a termo e assinado nos moldes legais. 4. Alegações de abuso na prisão ou ausência de exame de corpo de delito demandam instrução probatória e são incabíveis na via do habeas corpus. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, e 29; CPP, arts. 226, 282, 312, 313, 319; Resolução CNJ nº 213/2015; Resolução CNJ nº 185/2013. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020, DJe 18.12.2020; STJ, AgRg no HC 738.559/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07.06.2022, DJe 10.06.2022; TJBA, HC 8032781-84.2024.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 04.06.2024. Vistos, relatados e discutidos os autos de Habeas corpus n.º 8026371-73.2025.8.05.0000, em que figuram, como Impetrante, os advogados MARCELO DE ASSIS SOUZA (OAB/BA 56.942) e NAYANE DO NASCIMENTO PEREIRA (OAB/BA 41.374), como Paciente, MARCOS VINICIUS COSTA MACHADO, e, como Impetrado, o MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do Habeas Corpus e DENEGAR a ordem vindicada, mantendo inalterada a prisão preventiva do Paciente, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 03 de junho de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS08